Tribunal: TJDFT
Processo: 0750614-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Petição do próprio condenado. Revisão criminal. Incompetência. Pedido indeferido.
I. Caso em exame
1. Petição, de próprio punho, em que se pede o reexame de condenações proferidas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se competente o Tribunal para examinar a revisão criminal.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal não dispõe de competência para apreciar pedido de revisão criminal de condenação em ação penal processada e julgada em outra unidade da Federação.
IV. Dispositivo
4. Pedido indeferido.